Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709609-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: MARIA JOSE DE QUEIROZ MACHADO REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência requerido por MARIA JOSÉ DE QUEIROZ MACHADO em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, por intermédio do qual visa a concessão de antecipação de tutela no bojo de agravo interno (Processo no 0005910-34.2017.8.07.0004) e consequente determinação de expedição de alvará para levantamento. Em suas razões (ID 15699018) afirma que, segundo interpretação conferida ao disposto no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução de julgados e seus incidentes devem ser operacionalizados perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Expõe que o texto legal não exclui da competência da relatoria de recursos a concessão de alvará de levantamento de bens e valores sobre os quais não pendem controvérsia. Entende que, em razão do disposto no artigo 299 do Códex Processual, cumpre ao Relator da apelação a apreciação da tutela de urgência. Esclarece que formulou pedido de urgência consistente no levantamento de valores que se encontram à sua disposição e que há irreversibilidade dos efeitos da mora, no que concerne à satisfação de seu crédito. Sustenta que o pedido de tutela provisória de caráter incidental independe de formalidade. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo interno interposto, concedendo-se, ainda, tutela de urgência que garanta à requerente o levantamento do numerário que se encontra à disposição, com a consequente expedição de alvará e, no mérito, a confirmação da tutela. Brevemente relatados, decido. O presente requerimento não merece ser conhecido, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, embora não se trate de recurso, há que se considerar que o juízo de admissibilidade quanto ao requerimento deverá ser realizado pelo Relator. Como visto, a requerente apresentou pedido de tutela de urgência para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal em autos diversos, qual seja, no bojo do Agravo Interno de no 0005910-34.2017.8.07.0004. Todavia, há que se considerar a inadequação da via eleita. Com efeito, o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, determina ao Relator a apreciação do pedido de tutela de urgência nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Assim, eventuais requerimentos relativos à tutela provisória devem ser formulados nos autos do recurso interposto, a ser analisado pelo Tribunal. O ajuizamento de ação autônoma, como a apresentada pela ora requerente, apresenta diversas irregularidades, que, consequentemente, impedem o seu conhecimento. Como indicado, a tutela de urgência, a que se refere o artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser formulada nos autos do processo principal ou, em se tratando de recursos, incidentalmente a estes. A própria requerente indica a ausência de formalidades no que concerne à tutela antecipada de caráter incidental, mas, como a própria nomenclatura indica, o pedido deverá ser formulado incidentalmente ao processo e não por intermédio de ação autônoma. Mutatis mutandis, a Suprema Corte já se manifestou, no bojo da Ação Cautelar 4.223/DF, quanto à necessidade de formulação de pedidos incidentais junto aos autos do processo principal. Veja-se: AÇÃO CAUTELAR. FEITO QUE REVELA PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL, RELATIVO A PROCESSO JÁ EM TRÂMITE NESTA CORTE. NOVAS DISPOSIÇÕES DO CPC/2015 SOBRE AS TUTELAS PROVISÓRIAS. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL JUNTO AOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. AÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. DETERMINAÇÃO DE AUTUAMENTO DA PETIÇÃO COMO PEDIDO INCIDENTAL A SER RECEBIDO NA AR 2.537. Assim, a formulação de pedido de urgência em processos que já se encontram em trâmite perante o órgão julgador deverão ocorrer nos autos do processo principal. Além disso, deve-se considerar que a fundamentação e pedidos ora apresentados coincidem, quase que em sua integralidade, aos fundamentos e pedidos indicados no bojo do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada nos autos da Apelação Cível no 0005910-34.2017.8.07.0004, para a qual se pretende a concessão de efeito ativo, o que indica a duplicidade de pedidos, inadmissível no ordenamento jurídico pátrio. Ainda que se reconhecesse se tratar de pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o seu cabimento estaria prejudicado, mormente porque, o próprio artigo 303 do Código de Processo Civil, indica que o pedido é cabível nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, situação divergente da apresentada nos autos. Ressalte-se, por fim, a desnecessidade de aplicação do entendimento exposto pela Corte Excelsa, no que concerne à fungibilidade e aproveitamento dos atos processuais, pois, como indicado, há pedido idêntico nos autos do Agravo Interno supramencionado, o qual será, oportunamente, analisado por esta Relatoria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente requerimento, em razão da manifesta inadmissibilidade, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora